Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-49.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-49.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada. A Embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da alegada violação aos artigos 15 e 146, § 1º, do CPC/2015, diante da não observância do procedimento de arguição de suspeição dos membros da comissão do processo administrativo disciplinar, bem assim quanto à afronta ao artigo 44 da Lei nº 9.784/1999 e ao art. 5º, LV, da CF, pela ausência de intimação para manifestação sobre provas e apresentação de defesa final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da arguição de suspeição dos membros da comissão processante; (ii) examinar se houve omissão quanto à suposta violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as alegações relativas à imparcialidade da comissão processante e à regularidade do procedimento, afastando a nulidade suscitada pela recorrente por ausência de demonstração de prejuízo, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

5. A norma do art. 146, § 1º, do CPC, relativa à suspeição de juiz, não se aplica analogicamente a membros de comissão administrativa, cuja atuação é instrutória e não jurisdicional, regida por rito próprio fixado na legislação específica.

6. A suposta parcialidade dos membros da comissão carece de prova pré-constituída e demanda dilação probatória, inviável na via do mandado de segurança.

7. A decisão impugnada foi devidamente fundamentada e enfrentou todos os pontos relevantes, inexistindo omissão ou outro vício que justifique a oposição dos aclaratórios.

8. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais ou argumentos das partes, desde que indique fundamentos suficientes para a formação de seu convencimento, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios.

9. A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não configurando vício apto a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8000924-49.2022.8.05.0110
, em que figura como Embargante
MARLENE BATISTA DE ALMEIDA,
e como Embargado
MUNICÍPIO DE JUSSARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.